Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FALECIMENTO DA HERDEIRA AUTORA NO TRANSCURSO DO FEITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO DA HERDEIRA PÓS-MORTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À ocasião da abertura da sucessão, ocorre, desde logo, a transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do art. 1.784 do Código Civil e à luz do princípio da saisine.

2. Se a autora da ação de inventário falece no transcurso do feito e há sucessão processual pelos seus herdeiros, nos termos do art. 110 do CPC, permite-se o prosseguimento do processo e a homologação da partilha. Contudo, não se revela possível a imediata liberação dos valores em prol dos herdeiros sucessores, pois, pendente o inventário da herdeira pós-morta, a herança se reveste de indivisibilidade (art. 1.791, parágrafo único, do CPC), afigurando-se necessária a apuração pormenorizada do patrimônio da de cujus e de eventual passivo, com intimação da Fazenda Pública, para, em seguida, partilhar o remanescente.

3. Recurso conhecido e desprovido.